Tribunal: TJDFT
Processo: 0708736-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708736-96.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JUCARA MARIA ALBA CHIUMENTO, JHONATHAS APARECIDO GUIMARAES SUCUPIRA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO DEVIDOS.DECISÃO MANTIDA 1. A ação de exigir contas é procedimento especial descrito do art. 550 ao art. 553 do CPC e cuja fase de conhecimento é dividida em duas: (i) a primeira visa verificar a obrigação do réu de prestar contas e o direito da autora de exigi-las; (ii) na segunda, se a obrigação for reconhecida, passa-se ao exame das contas prestadas. Apenas ao fim da segunda fase é que emerge a sentença e se contitui, se for o caso, o título judicial. 2. Agravo conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que a turma julgadora emprestou interpretação divergente daquela que promana de outros Tribunais e negou vigência ao artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando que uma vez julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, deve-se impor ao vencido os honorários sucumbenciais. Colacionam arestos do STJ e do TJSP, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome das advogadas SANTINA MARIA BRANDÃO NASCIMENTO GONÇALVES, OAB-DF 29.971 e LAYLA CHAMAT MARQUES, OAB-DF 32.132. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Nesse sentido, veja-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Ação de exigir contas, tendo em vista descontos supostamente injustificados e desconhecidos efetuados na conta corrente da autora. 2. Ação ajuizada em 09/05/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/08/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se é cabível a fixação de verba honorária na primeira fase da ação de exigir contas. 4. A ação de exigir contas ocorre em duas fases distintas e sucessivas - na primeira, discute-se sobre o dever de prestar contas; na segunda, declarado o dever de prestar contas, serão elas julgadas e apreciadas, se apresentadas. 5. À luz do CPC/2015, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação. 6. A despeito da alteração, pelo novo diploma processual civil, da natureza jurídica do provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da ação de exigir contas quando há a procedência do pedido, não há razões para que seja alterada a forma da condenação ao pagamento das verbas da sucumbência antes admitida sob a vigência do anterior código, afinal, o conteúdo do pronunciamento jurisdicional permaneceu o mesmo. 7. Com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1874603/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 19/11/2020) (g.n.). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome das advogadas subscritoras das contrarrazões recursais, tendo em vista convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029